Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR ESPOSA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto, podendo ser mitigado com base em circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 6o da Portaria no 8/2016 da VEP proíbe a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto.
3. A esposa do agravante está cumprindo pena privativa de liberdade no regime fechado, não sendo razoável autorizar o seu direito de visitação ao agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.